Tribunal: TJDFT
Processo: 0724680-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0724680-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO RABELLO FERREIRA, CHEURI BRANCO DA SILVA AGRAVADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora